Tribunal: TJMT
Processo: 1064823-14.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064823-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR CALDAS - CPF: 754.260.131-87 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES - CPF: 040.511.031-61 (RECORRENTE), BRUNO CESAR LOURENCO TEIXEIRA - CPF: 141.204.927-02 (RECORRIDO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Recorrente:

Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Recorridos:

Joao Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INJÚRIA E OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR – GRAVIDADE DAS DECLARAÇÕES NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA-–

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL E MATERIAL AFASTADO – S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afirmações potencialmente injuriosas que foram proferidas em conversa particular, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem aos recorridos, ônus que lhes incumbiam, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não há configuração suficiente a ensejar indenização de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Recorrente:

Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Recorridos:

Joao Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Ação:
Indenizatória por danos morais e materiais com pedido de retratação pública.

Sentença
(Id

168922354

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente em danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id

168922355
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que as afirmações potencialmente injuriosas foram proferidas em conversa particular. Defende a ausência de provas da repercussão negativa à imagem dos recorridos.

Contrarrazões (Id
169438685
) requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Recorrente:

Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Recorridos:

Joao Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais com pedido de retratação pública proposta por
Joao Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques
em face de
Bruno Cesar Lourenço Teixeira
, em razão de suposta calúnia e difamação em redes sociais.

O conjunto fático processual revela que o recorrido enviou uma mensagem privada na rede social à Sra. Laiza de Melo Machado com suposta injuria e ofensas aos recorridos, conforme consta no Id
nº
168921865
.

Constata-se que a mensagem enviada pelo recorrido foi na modalidade privada, ou seja, sua visibilidade estava disponível apenas a quem foi supostamente enviado (Sra. Laiza). Ademais, pelo teor da mensagem, é possível identificar que o recorrido tinha/ou devesse ter uma relação de confiança ao chamar a receptora da mensagem de “amiga”.

Em contrapartida, não há comprovação que a mensagem foi exposta a terceiros, assim como não há nos autos prova do dano efetivamente ocasionado aos recorridos ou repercussão em suas esferas extrapatrimoniais.

Desse modo, afirmações potencialmente injuriosas que foram proferidas em conversa particular, direcionado a uma única pessoa não é suficiente a ensejar indenização de ordem moral.

Assim, não comprovado o dano experimentado pelos recorridos, não há que se falar em reparação civil, pois ausente os requisitos para tanto, qual seja, o dano.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos recorridos apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (art. 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (art. 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe aos lesados recorridos provar que o dano por eles experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INJÚRIA E OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS PELA DEMANDANTE EM CONVERSA PARTICULAR, GRAVADA POR UM DOS INTEGRANTES E REPASSADA À PARTE OFENDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE RESTAREM SATISFEITOS OS ELEMENTOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. CONTEÚDO DA CONVERSA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA IMPINGIR SIGNIFICATIVO ABALO AO ESTADO ANÍMICO DA PARTE AUTORA. GRAVIDADE DAS DECLARAÇÕES DA REQUERIDA NÃO VERIFICADA. DANO À MORAL SUBJETIVA NÃO CONFIGURADO. DE OUTRO ASPECTO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA DA REQUERENTE. AFIRMAÇÕES POTENCIALMENTE INJURIOSAS QUE FORAM PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR, ENTRE POUCOS INDIVÍDUOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA PARTE AUTORA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação n. 0307746-84.2017.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 3-11-2020)

Ademais, no que tange ao ressarcimento dos gastos com a escritura pública de ata notarial, a qual não era imprescindível ao ajuizamento da ação e cuja confecção decorreu de ato voluntário dos recorridos, não há o que se falar em indenização por dano material.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023